Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. JUROS DE MORA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da decisão proferida em procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública.
2. No caso em exame significativa parte do objeto do recurso não chegou a ser debatida em primeira instância. Com efeito, o presente agravo de instrumento não pode ter por objeto a deliberação a respeito das questões que não foram apreciadas na decisão impugnada, pois, ao contrário, haveria supressão de instência. 2.1. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, o recurso não pode ser conhecido em parte.
3. O curso do processo originário havia sido suspenso em razão da afetação do tema no 1075 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. No entanto, o recurso extraordinário no 1.101.937-SP foi julgado aos 8 de abril de 2021 em sessão do Pleno da Suprema Corte, sendo correta a determinação para prosseguimento do curso do processo.
4. A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. 4.1. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. 4.2. Assim, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores nos moldes do art. 275 do Código Civil.
5. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. 5.1. Aplica-se ao caso, ademais, o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. A solidariedade não é curialmente causa de formação de litisconsórcio necessário entre os devedores. 6.1. Em verdade, os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com o art. 114 do CPC. 6.2. No presente caso a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer devedor interessado na extinção da obrigação.
7. No caso, tendo em vista que os juros de mora estão relacionados à responsabilidade contratual da instituição financeira recorrente, o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. 7.1. A necessidade de deflagração de prévia liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros, pois os efeitos da mora começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação da recorrente.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.